Tribunal: TJES
Processo: 5012153-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012153-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR EUGENIO FERREIRA DA SILVA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
DAVI DOS ANJOS EUGÊNIO e JOÃO VITOR EUGÊNNIO FERREIRA DA SILVA
, eis que encontram-se presos preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de busca e apreensão de n° 0000885-60.2022.8.08.0061, onde fora determinada inicialmente a prisão temporária dos Pacientes, e, a posteriori, a conversão em prisão preventiva, não sendo oferecida a respectiva denúncia.

Afirma o impetrante, em síntese, que os pacientes encontram-se presos por demasiado lapso temporal, não sendo respeitado o prazo de cinco dias, determinado pelo art. 46 do Código Penal, para fins de apresentação da inicial acusatória.

Almeja o acolhimento da tese para fins de imediato livramento.

Pois bem.

Em que pese a respeitável alegação externada pelo impetrante, retornei ao estudo dos autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Devo consignar primeiramente que em recente julgamento nos autos do HC de número 5008487-06.2022.8.08.0000, foram analisadas questões similares em relação ao paciente BRUNO DA SILVA LOUZADA, tendo sido conhecido o
writ
e denegada a ordem, eis que os pressupostos relativos a ilegalidade da prisão não se fazem presentes.

Nos termos da presente impetração, devo ressalvar que o procedimento da Lei 7.960/89, deve ser conjugado com os preceitos da Lei 8.072/90, que dispõe:

§ 4
o
A prisão temporária, sobre a qual dispõe a
Lei n
o
7.960, de 21 de dezembro de 1989
, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

Ainda que decretada a prisão preventiva posteriormente, fiz questão de trazer ao contexto dos autos que, de todo o período mencionado nos autos pelo impetrante,
a prisão temporária vigorou pelo prazo de 60 (sessenta) dias de forma legal e regular.

Passo, então, a enfrentar o argumento de que, após a prisão provisória, foi decretada e mantida a prisão preventiva, embora não presentes os pressupostos indispensáveis a segregação do paciente.

No que se refere ao alegado excesso de prazo,
destaco, em primeiro momento, que não foram juntadas as peças necessárias para aferição da alegação com a certeza e a clareza que se requer, sendo certo que:
1.

Esta aferição deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para tramitação dos autos;
2.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
3
.
Não vislumbro que a referida alegação tenha sido encaminhada para cognição prévia do juízo originário, sendo de todo impertinente que seja efetivada a análise per saltum, que tende a suprimir uma instância;

Não obstante, devo destacar que se trata de uma operação com vinte e oito investigados, pertinente ao intenso tráfico de drogas em toda a região da Comarca de atuação do Magistrado, conforme decisão contida no evento de número 3899294, fixando o juiz condutor dos autos que a maior parte dos eventos se encontra sob sigilo, em razão de inúmeras investigações que estão sendo produzidas.

A decisão de busca e apreensão é datada de julho de 2022, conforme evento de número 3899294.

A conversão da prisão temporária em preventiva é datada de 23 de setembro de 2022, conforme evento de número 3988298, não sendo desnecessário mencionar que já foram deflagrados dezenas de pedidos de liberdade em favor dos acusados,
indo o feito por carga ao Ministério Público
para manifestação em tais requerimentos por inúmeras vezes
.

A norma processual do artigo 51 da Lei de Drogas assenta que:

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Nos autos do HC de número 5008487-06.2022.8.08.0000, foram recebidas informações do Magistrado de primeiro grau, onde deu destaque a necessária segregação cautelar dos envolvidos, já que as inúmeras diligências apontam para crimes graves seja em relação ao tráfico de drogas, seja ainda em relação a furto de veículos, possuindo os envolvidos na operação farto envolvimento em ilícitos penais.

Neste sentido, destaco que os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer, à luz da intensa quantidade de envolvidos, de dezenas de pedidos de liberdade que invariavelmente são apresentados, retardando consideravelmente o regular trâmite dos autos originários.

Elucidativo, acerca do tema, o aresto que se segue, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
[...]
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular
[...] Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias.
4. No mais, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça local, observo que a custódia cautelar do paciente foi reavaliada em 19/01/2022, ficando afastando eventual constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) .

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA AUTORIDADE POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI N. 9.296/1.996. DEFERIMENTO BASEADO APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO AB INITIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONSIDERANDO A ANULAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.

“
(...)”
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Na hipótese dos autos, embora o acusado esteja preso desde 28/8/2018, isto é, há cerca de 3 anos e 5 meses, tempo expressivo, constato que se trata de processo bastante complexo, que envolve 17 réus, com imputações de múltiplos crimes e advogados distintos, a justificar o alongamento da marcha processual. Ademais, o feito foi remetido à conclusão para sentença no dia 9/12/2021, de tal sorte que se aproxima do desfecho em primeiro grau.

(HC n. 535.414/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Dessa forma, na impossibilidade de reconhecimento do excesso de prazo no caso concreto, constata-se que a prisão preventiva imposta aos pacientes se mostra cabível na espécie, visto que a eles é imputada vasta rede de delitos, alguns de extrema gravidade como o tráfico de drogas, à luz da fundamentação externada na origem.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
. Sendo assim entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
risco de reiteração delitiva e o perigo na manutenção da liberdade do
s

envolvidos
.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E OUTROS DELITOS IMPUTADOS – PRISÃO TEMPORÁRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE – APTA FUNDAMENTAÇÃO PARA FINS DE D
ECRETAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO CASO CONCRETO
-
ORDEM DENEGADA.

1.
Ainda que decretada a prisão preventiva posteriormente, registre-se que, de todo o período mencionado nos autos pelo impetrante, a prisão temporária vigorou pelo prazo de 60 (sessenta) dias de forma legal e regular.

2.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, destaca-se em primeiro momento que não foram juntadas as peças necessárias para aferição da alegação com a certeza e a clareza que se requer, sendo certo que:
a
.

Esta aferição deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para tramitação dos autos;
b
.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
c
.
Não se vislumbra que a referida alegação tenha sido encaminhada para cognição prévia do juízo originário, sendo de todo impertinente que seja efetivada a análise per saltum, que tende a suprimir uma instância.

2.
1.
Não obstante, destaca-se que se trata de uma operação com 28 investigados, pertinente ao intenso tráfico de drogas em toda a região da Comarca de atuação do Magistrado, fixando o juiz condutor dos autos que a maior parte dos eventos se encontra sob sigilo, em razão de inúmeras investigações que estão sendo produzidas.

2.2.
Após a conversão da prisão temporária em preventiva foram deflagrados dezenas de pedidos de liberdade em favor dos investigados, indo o feito por carga ao Ministério Público para manifestação em tais requerimentos por inúmeras vezes.

Neste sentido, destaca-se que os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer, à luz da intensa quantidade de envolvidos, de dezenas de pedidos de liberdade que invariavelmente são apresentados, retardando consideravelmente o regular trâmite dos autos originários.

Elucidativo, acerca do tema, o aresto que se segue, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
[...]
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular
[...] Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias.

(STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) .

Dessa forma, na impossibilidade de reconhecimento do excesso de prazo no caso concreto, constata-se que a prisão preventiva imposta aos pacientes se mostra cabível na espécie, visto que a eles é imputada vasta rede de delitos, alguns de extrema gravidade como o tráfico de drogas, à luz da regular fundamentação externada na origem (garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação).

3
.
Ordem denegada. Unânime.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR